Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704519-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE VAGNER MAURICIO DA ROCHA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O De acordo com os recibos de pagamento apresentados (ID 23263710), a agravante é empresária individual, razão pela qual seus rendimentos não se limitam ao pro-labore. Sendo assim, consoante os arts. 99, § 1o, e 101, § 1o, do CPC, intime-se a agravante para comprovar os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator